Tribunal: TJSP
Processo: 1501370-02.2019.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Descabimento – Ausente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão atacado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501370-02.2019.8.26.0542/50000, da Comarca de Jandira, em que é
embargante MILLA JAQUELINE APOSTOLO DOS SANTOS e Interessado
LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA FILHO, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501370-02.2019.8.26.0542/50000 -Voto no 35.158
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1501370-02.2019.8.26.0542/50000
EMBARGANTE:
MILLA JAQUELINE APOSTOLO DOS SANTOS
EMBARGADA:
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL
VOTO No 35.158
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Descabimento

Ausente
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão no acórdão atacado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MILLA JAQUELINE APOSTOLO DOS SANTOS, com fulcro no
artigo 619, do Código de Processo Penal.
Alega, em síntese, que o v. acórdão padece de
omissão, ante a ausência de manifestação em relação ao fato de ser a
embargante primária, ter residência fixa, ser trabalhadora com
ocupação lícita, de que estava fazendo faculdade de direito, de ter
feito curso preparatório para a Policia Militar e ter filho de 3 anos e
meio de idade, a necessitar de seus cuidados, visto ser mãe solteira,
com possibilidade de prisão domiciliar.
Requer a correção da omissão, concedendo-
se prisão domiciliar (fls. 01/04).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501370-02.2019.8.26.0542/50000 -Voto no 35.158
3
Os embargos podem ser opostos, em face do
que dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, quando no
acórdão houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Todavia e ao contrário do que sustenta a
embargante, suas circunstâncias pessoais foram consideradas
quando da fixação da pena de partida, agravada na fração mínima
por haver apenas um critério judicial desfavorável.
Ademais, era despicienda a manifestação
acerca do pleito de prisão domiciliar, diante da mantença da
condenação e da pena da embargante, além da fixação do regime
prisional inicial fechado.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que cabe à
Turma Julgadora decidir a questão posta em julgamento, conforme o
seu entendimento, não estando atrelada às teses parciais e sempre
antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários a
respeito, ainda que para efeito de prequestionamento.
Em outras palavras, tendo o v. acórdão
lançado suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada,
a decisão está completa e atendeu plenamente aos ditames do Código
de Processo Penal.
Assim, o inconformismo ora apresentado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e, como tal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501370-02.2019.8.26.0542/50000 -Voto no 35.158
4
comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator